Tribunal: STF
Processo: RE 106642
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-25
Data de publicação: 1985-10-25

Ementa:
- TRASLADO NO REGISTRO CIVIL DE CERTIDÃO DE CASAMENTO CONTRAIDO NO
EXTERIOR. ART. 32, PARAGRAFO 1. DA LEI 6.015/73. PROCEDIMENTO
ESPECIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTARIA. VETO REGIMENTAL (ART. 325, V,
'E').
AINDA QUE ENVOLVENDO CONTROVERSIA SOBRE QUESTÃO JURÍDICA DE FUNDO,
O FEITO QUE TEM POR OBJETO O PEDIDO DE TRASLADO, NO REGISTRO CIVIL,
DE CERTIDÃO DE CASAMENTO CONTRAIDO NO EXTERIOR, CONSTITUI TIPICO
PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTARIA, CUJO ACESSO EXTRAORDINÁRIO
VEM OBSTADO PELO ART. 325, V, 'E' DO RI.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.